Tribunal: STF
Processo: RE 1558422
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Direito à paridade. Aplicação dos temas 396 e 1.019 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que reconheceu à pensionista o direito à paridade nos reajustes do benefício, por ser dependente de servidor que faleceu em 2012, mas que já se encontrava aposentado com proventos integrais desde 1983.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pensionista de servidor falecido após a EC 41/2003 faz jus ao direito à paridade, ainda que o instituidor da pensão já estivesse aposentado com proventos integrais antes da referida emenda constitucional.



    III. Razões de decidir



    3.  O Tribunal de origem assentou, com base no conjunto normativo e jurisprudencial aplicável, que o servidor instituidor já havia se aposentado antes das reformas constitucionais, com proventos integrais, circunstância que atrai a aplicação da regra de transição e garante à pensionista a paridade.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005, EC 41/2003.



Jurisprudência relevante citada: Tema 396 da repercussão geral, RE 1.162.672, ARE 1.447.822 AgR.